Tribunal: TJDFT
Processo: 0021616-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedidos incidentais formulados por CAMPO DA ESPERANÇA SERVOÇOS LTDA e JOSÉ RUFINO DE SOUZA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores RICARDO OLIVEIRA SANTOS, REINALDO ROSA DA SILVA, FRANCISCO RIBEIRO GERALDO e RODRIGO MASCARENHA DOS SANTOS (fls. 38/186 - ID 8182571) e os credores EDNALDO TEIXEIRA COSTA e FRANCISCO FABIO NUNES DE MESQUITA (fls. 232/242 - ID 8182572), respectivamente. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionária JOSÉ RUFINO DE SOUZA (CPF 596.715.219-91) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). ADRIANO MARTINS RIBEIRO CUNHA, OAB/DF 27.027, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a), bem como o(a) cessionária CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 04.864.402/0001-95) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). FELIPE FERNANDES MACEDO, OAB/DF 28.384, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. 2. Com relação ao item 2 da decisão de fls. 244/245 – ID 8182572 mostra-se viável a anotação eletrônica de penhora dos créditos da cessionária CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA. Com isso, anote-se a penhora de fls. 188/190 – ID 8182571 em desfavor da cessionária CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA, averbando-a eletronicamente, devendo observar esta quando da eventual expedição de certidão que espelhe o crédito vindicado nestes autos e do adimplemento do presente precatório. Cientifique-se o(a) cessionário(a) da constrição realizada, ressaltando, desde já, que eventual impugnação deverá ser dirigida ao Juízo que determinou a penhora. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas 3. Certifique a Secretaria da COORPRE se os credores se manifestaram sobre o item 3 da decisão de fls. 244/245 – ID 8182572. Após as diligências, retornem os autos conclusos para apreciar a impugnação de fls. 247/271 - ID 8182572. 4. Ciente do Termo de penhora no rosto dos autos ID 11969011. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto